Tribunal: TJBA
Processo: 8074940-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074940-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIZ CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE OUAIS PROFETA GOES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: EDUARDO CESAR DE ALMEIDA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA NÃO BAIXADA APESAR DA QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 308/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. e LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação ordinária ajuizada por EDUARDO CESAR DE ALMEIDA VASCONCELOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés a: (i) promoverem, no prazo de 30 dias, a baixa da hipoteca incidente sobre imóvel e depósito adquiridos pelo autor (matrículas nº 57.162 e 57.281), bem como a lavrarem a escritura definitiva de compra e venda; (ii) arcarem com multa diária limitada a R$ 25.000,00; (iii) pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Condenadas, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a LIZ CONSTRUÇÕES possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) definir se as rés são responsáveis pela baixa do gravame hipotecário e pela lavratura da escritura definitiva; (iii) aferir a configuração de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LIZ CONSTRUÇÕES ostenta legitimidade passiva, por estar diretamente vinculada à relação jurídica de consumo, integrando o grupo econômico responsável pelo empreendimento e tendo sua logomarca inserida nos documentos de pagamento, sendo aplicável a teoria da aparência e a solidariedade prevista no CDC.

4.

A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário recai sobre as construtoras, que contraíram o financiamento com o agente financeiro e receberam do consumidor o valor integral do imóvel. A Súmula 308/STJ afasta a eficácia da hipoteca perante o adquirente, exigindo da incorporadora a adoção de providências para a liberação do bem.

5.

A existência de hipoteca constitui obstáculo à lavratura da escritura definitiva, obrigação que deve ser viabilizada pelas vendedoras, inclusive com a entrega da documentação livre de ônus, não se podendo transferir ao consumidor os efeitos da desídia das rés.

6.

O dano moral restou configurado, pois o autor, embora tenha quitado o imóvel em 2016, viu-se impossibilitado de exercer plenamente seus direitos de propriedade até 2022, tendo que ajuizar ação judicial para obter regularização, situação que excede o mero inadimplemento contratual.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência da Corte, considerando o tempo de espera e a gravidade da conduta das rés.

8.

A multa diária (astreintes) fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 25.000,00, é adequada como instrumento de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser mantida.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora e a empresa do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, sendo aplicável a teoria da aparência nas relações de consumo.

2.

É dever da construtora promover a baixa da hipoteca sobre imóvel quitado pelo consumidor, nos termos da Súmula 308 do STJ.

3.

A manutenção de gravame sobre imóvel quitado, impedindo a outorga da escritura definitiva por anos, caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 308.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8074940-10.2022.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram

como Recorrentes
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. e LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, sendo
Recorrido
EDUARDO CESAR DE ALMEIDA VASCONCELOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09